Tribunal: TJES
Processo: 5022512-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022512-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: CELCO DE ALCANTARA GONCALVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022512-16.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CELÇO DE ALCANTARA GONÇALVES

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida no id. 5488036, que julgou procedente os pedidos do ora recorrido nos seguintes termos:

“Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a fornecerem continuamente à parte autora o insumo pleiteado, qual seja: “FRALDAS GERIÁTRICAS, DE USO CONTÍNUO, COM MÉDIA DE 10 (DEZ) UNIDADES POR DIA, TAMANHO GRANDE, ADULTO”, bem como “AMBULÂNCIA PARA SEU TRANSPORTE NO PERCURSO ATÉ A CLÍNICA, para realização de hemodiálise 03 vezes por semana, sendo: 2ª feira, 4ª feira e 6ª feira às 17:30 horas” e “AMBULÂNCIA PARA SEU TRANSPORTE NO PERCURSO ATÉ A CLÍNICA, para realização de FÍSTULA ARTERIOVENOSA, na data de 14 de setembro de 2022, às 06:30 horas”, na forma indicada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde.

EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL CONTRA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, III, “a”, DO NOVO CPC, EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, E COM BASE NO ART. 487, I, DO NOVO CPC, EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando, principalmente, preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pelo transporte do recorrido e pelo fornecimento de fraldas é do Município de Vila Velha.

O recorrido, devidamente intimado (id. 5488045), não apresentou contrarrazões. Contrarrazões do Município de Vila Velha no id. 5488040 pugnando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

No julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal

fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Posteriormente, em concessão de tutela provisória incidental no RE 1.366.243/SC – Tema 1.234 (indicado como representativo de controvérsia) o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
: [...] (i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde
, ainda que isso implique deslocamento de competência,
cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
[...].

Nesse cenário, considerando que a disponibilização de transporte e fraldas geriátricas para o recorrido é de competência do Município de Vila Velha, o que, inclusive, foi reconhecido por este conforme consta no id. 5488034, entendo que merece reforma a sentença a fim de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(
apenas em relação ao Estado do Espírito santo
) nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)